Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738117-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CAIO HENRIQUE PETERS DE OLIVEIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Correição Parcial, com pedido liminar, apresentado por CAIO HENRIQUE PETERS DE OLIVEIRA contra decisão da 1a VARA DE ENTORPECENTES, que indeferiu o requerimento da Defesa para realização de comparecimento presencial do réu preso em audiência híbrida. Narra haver sido designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2025, de forma híbrida, tendo a Defesa requerido que o réu fosse apresentado pessoalmente ao juízo para realização de seu interrogatório. Apesar da manifestação favorável do MPDFT, o pedido foi indeferido pelo juízo de origem. Sustenta ser a audiência por videoconferência medida excepcional, a ocorrer apenas em casos justificados como risco à segurança pública, relevante dificuldade de comparecimento do réu, necessidade de impedir a influência do réu em vítima/testemunha ou gravíssima questão de ordem pública (art. 185, §2o, CPP). Afirma estar o requerente acautelado no DF, inexistindo impedimento para o seu comparecimento, bem como não haver notícias de risco de intimidação de testemunhas ou de violação à ordem pública. Cita a Resolução n. 354/2020 do CNJ, segundo a qual a adoção das audiências remotas não é automática, sendo a modalidade presencial ainda preferível. Além disso, a Instrução n. 01/2023 do TJDFT orienta a realização de audiências por videoconferência, “a pedido das partes ou para atendimento das hipóteses do §2o do art. 185 do CPP”, não dispensando a motivação concreta. Requer, em caráter liminar, a suspensão da audiência de instrução até o julgamento da presente correição ou, subsidiariamente, a determinação de realização do interrogatório de forma presencial. No mérito, pretende a reforma da decisão para realizar o interrogatório presencialmente. É o relatório. Decido a liminar. A Correição Parcial é, em tese, cabível para corrigir erros de procedimento, quando inexistir recurso específico. Todavia, a medida não encontra previsão na Lei de Organização Judiciária do DF ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Deve, no entanto, ser reconhecida a fungibilidade entre a Correição Parcial apresentada pela Defesa e a Reclamação, prevista no artigo 232 do Regimento Interno do TJDFT (Acórdão 1774798, 0711457-72.2021.8.07.0004, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 28/10/2023). Nos termos do referido dispositivo legal, admitir-se-á Reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. No caso dos autos, o Reclamante foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos do art. 33, caput, c/c art. 33, §1o, inciso II, e art. 34, todos da Lei n. 11.343/06. Foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2025, às 16h, na forma telepresencial, tendo o magistrado de origem determinado “que a audiência será realizada DE FORMA HÍBRIDA por videoconferência, ou seja, as partes podem comparecer presencialmente à sala de audiências deste juízo para participar da audiência, a qual se realizará por meio do aplicativo Microsoft Teams, disponível gratuitamente na loja de aplicativos para Android e IOS, entretanto, caso as partes optem por participar remotamente, cada uma deverá garantir os meios para seu acesso à videoconferência” (ID 240982366, origem). A Defesa requereu a realização do interrogatório de forma presencial, o que restou indeferido pelo julgador a quo, sob o argumento de que “as audiências telepresenciais ou por videoconferência consistem em um grande avanço, (...) principalmente no caso de réu preso, devido à redução do número de agentes necessários para escoltas (...)”. No caso, não vislumbro, em análise perfunctória, o apontado erro de procedimento, pois a decisão se encontra em consonância com o disposto na Instrução n. 1 de 04/01/2023 do TJDFT. A propósito: Art. 2o A pedido das partes ou para atendimento das hipóteses do § 2o do art. 185 do CPP e do § 1o do art. 3o da Resolução CNJ no 354/2020, o magistrado poderá determinar que as audiências sejam realizadas na forma telepresencial. § 1o Em razão de gravíssima questão de ordem pública (art. 185, § 2o, inciso IV, do CPP), consistente na falta de efetivo para o cumprimento das requisições para os fóruns do Distrito Federal, os presos deverão, preferencialmente, participar das audiências por videoconferência no estabelecimento prisional, inclusive por ocasião do interrogatório. Tampouco verifico prejuízo à defesa, porquanto o art. 8o da citada Instrução n. 1/2023 - TJDFT é claro ao assegurar ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu advogado ou defensor público, podendo ser realizada de forma presencial, por meio de canais telefônicos reservados em cada uma das salas ou por meio da Plataforma Microsoft Teams. Por oportuno, transcrevo: Art. 8o Será assegurado ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu advogado ou defensor público, podendo ser realizada de forma presencial, por meio dos canais telefônicos reservados em cada uma das salas de videoconferência ou por meio da Plataforma Microsoft Teams . § 1o Durante o horário designado para a audiência, e após a autorização do magistrado, o advogado ou defensor público poderá se comunicar diretamente com o réu por meio dos canais telefônicos reservados em cada uma das salas de videoconferência, observados os ramais criptografados constantes do Anexo desta Instrução. § 2o O advogado ou defensor público também poderá se comunicar diretamente com o réu por meio da utilização de sala virtual própria na Plataforma Microsoft Teams, funcionalidade "salas para sessão de grupo", momento em que a gravação do ato será pausada. Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade no decisum impugnado. No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados: "HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL. INDEFERIMENTO. ATO A SER REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ 481/2022. INSTRUÇÃO TJDFT N. 1/2023. REDUÇÃO DE CUSTOS DO PROCESSO E MAIOR EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A realização de audiência de instrução por meio de videoconferência passou a ser regra, “cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização de modo presencial”, conforme disciplina o art. 4o da Resolução n. 481/CNJ. 2. É inegável a facilidade que referida modalidade trouxe ao acesso à justiça, eliminando despesas financeiras com o deslocamento até os fóruns, tornando o processo mais célere e menos dispendioso, sobretudo no caso de réu preso, devido à redução do número de escoltas, dando fim aos descumprimentos da requisição por falta de agentes penitenciários ou outros imprevistos que, antes da pandemia do COVID-19, eram recorrentes. 3. Infere-se da Instrução Normativa 1/2023, deste tribunal, o impacto que a falta de escolta traz à prestação jurisdicional, ao considerar o fato como gravíssima questão de ordem pública, nos termos do art. 185, § 2o, IV, do CPP. 4. Os possíveis prejuízos apontados pela defesa estão na esfera do imponderável, havendo de ser demonstrado o efetivo dano, por se tratar de nulidade relativa. 5. Ordem denegada. (0708596-23.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, Acórdão no 1.832.814, DJe de 01.04.2024, destaques) HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA HÍBRIDA PELO JUÍZO - PRESENCIAL E POR MEIO DE VIDEOCONFÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A designação de audiência de forma híbrida, nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem, ou seja, presencialmente para as testemunhas e a vítima, em face das dificuldades de acesso apontadas pelo Juízo, e por videoconferência para o réu, mostra-se viável e não ofende aos postulados do devido processo legal, não se vislumbrando qualquer impedimento para sua realização na forma de videoconferência, já que equiparada à audiência presencial. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1392627, 07355735720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de nova análise caso alteradas as circunstâncias fáticas. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator